Tribunal: TJSP
Processo: 2182453-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
"TUTELA DE URGÊNCIA - Contrato bancário – Empréstimos Descontos sobre a renda líquida do consumidor Percentual máximo de 30% - Art. 2o, § 2o, I, da Lei no 10 820/2 003 Limitação que implica no recálculo do débito e prorroga seu vencimento, obstando a instituição financeira de realizar atos coercitivos em face da parte autora no cumprimento da tutela - Inadmissível a aplicação do Decreto Estadual

Ementa:
"TUTELA DE URGÊNCIA - Contrato bancário – Empréstimos Descontos sobre a renda líquida do consumidor Percentual máximo de 30% - Art. 2o, § 2o, I, da Lei no 10 820/2 003 Limitação que implica no recálculo do débito e prorroga seu vencimento, obstando a instituição financeira de realizar atos coercitivos em face da parte autora no cumprimento da tutela - Inadmissível a aplicação do Decreto Estadual no 60 435/14 (alterado pelo Decreto Estadual no 61 470/15, que teve seu art. 3o revogado pelo Decreto 61 750/15) que prevê descontos no limite de 35% e 40% - Atendimento ao princípio da dignidade da pessoa humana - Recurso improvido"